Tribunal: TCU
Processo: 000.132/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Rogério Santos e do Fundo Municipal de Saúde de Muniz Ferreira/BA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde, na modalidade fundo a fundo, no período entre 1o/5/2013 e 30/9/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Cidade - Cooperativa de Trabalho de Profissionais da Área de Saúde, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo espólio de Rogério Santos (falecido); 9.3. julgar irregulares as contas de Cidade - Cooperativa de Trabalho de Profissionais da Área de Saúde e de Rogério Santos; 9.4. condenar solidariamente Cidade - Cooperativa de Trabalho de Profissionais da Área de Saúde e o espólio ou, caso consumada a partilha, os herdeiros de Rogério Santos (falecido), com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/5/2013 11.933,34 20/6/2013 12.933,34 30/7/2013 13.161,76 29/8/2013 13.161,76 30/9/2013 4.411,76 31/10/2013 1.102,94 30/1/2014 8.823,53 28/2/2014 8.823,53 31/3/2014 8.823,53 30/4/2014 8.823,53 30/5/2014 8.823,53 20/6/2014 8.823,53 29/7/2014 8.823,53 1/9/2014 8.823,53 30/9/2014 8.823,53 28/11/2014 3.823,53 19/12/2014 3.823,53 29/7/2015 3.823,53 21/8/2015 3.823,53 1/10/2015 3.823,53 9.5. aplicar à responsável Cidade - Cooperativa de Trabalho de Profissionais da Área de Saúde a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em atenção ao art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para as medidas cabíveis; e 9.8. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, à Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira/BA e aos responsáveis.